Tribunal: TJDFT
Processo: 0731581-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ATO PRATICADO NO CURSO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE OU DIREITO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência da Vara da Infância e da Juventude para o processamento e julgamento de ação civil é definida em caráter excepcional, ficando restrita ao conhecimento das pretensões fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, conforme plasmado no artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e reprisado pelo artigo 30, inciso IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.

2. Sob as regras que pautam a competência funcional reservada ao Juízo da Infância e da Juventude, a ação mandamental promovida por interessado em ocupar o cargo de Conselheiro Tutelar cujo objeto é desqualificar disposição do edital que regulara o certame destinado à seleção dos concorrentes, não tangenciando, direta ou indiretamente, interesse individual, difuso ou coletivo das crianças e adolescentes, cingindo-se seu alcance à pessoa do autor da pretensão, que, ademais, não dispõe sobre o funcionamento do órgão, não se inscreve na jurisdição reservada ao juízo especializado, estando sujeita à regra genérica que pauta a competência dos Juízos Fazendários locais (LOJDF, art. 26, III).

3. Conflito de competência conhecido e provido. Declarado competente o Juízo suscitado.